Tribunal: TJSP
Processo: 1500524-94.2022.8.26.0019
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE DE CONDUTA. NÃO OCORRÊNCIA. Materialidade e autoria bem demonstradas. Réu surpreendido conduzindo veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, apresentando sinais visíveis de embriaguez. Exame toxicológico atestou a presença de dosagem de álcool

Ementa:
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE DE CONDUTA. NÃO OCORRÊNCIA. Materialidade e autoria bem demonstradas. Réu surpreendido conduzindo veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, apresentando sinais visíveis de embriaguez. Exame toxicológico atestou a presença de dosagem de álcool superior à necessária para tipificação do crime (1,7g/l). Suficiência do exame para a verificação da alteração de sua capacidade psicomotora, por influência de álcool. Réu que admitiu a ingestão de bebida alcoólica antes de conduzir o veículo nas duas vezes em que ouvido. Confesso em sintonia com as demais provas coligidas. Crime de perigo abstrato. Precedentes. Condenação mantida
PENA, REGIME E SUBSTITUIÇÃO. Base fixada 1/6 acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes. Na fase seguinte, deu-se a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Na terceira etapa, sem alterações. Substituída a corporal por prestação de serviços à comunidade, a teor do artigo 312-A, do CTB, com fixação do regime semiaberto em caso de descumprimento, o que se mantem, ainda que não preenchidos os requisitos do artigo 44, II e III, do CP, dado o conformismo ministerial. SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE DIRIGIR. Pena que partiu do mínimo legal (dois meses) e deveria receber alterações nos mesmos patamares aplicados às penas carcerária e pecuniária, mas foi cominada no piso, o que se mantém, vedada a reformatio in pejus.
Apelo defensivo desprovido.